Tribunal: TJBA
Processo: 8012120-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012120-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICON SANTANA CERQUEIRA VITORIA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE JUROS. TAXA PRATICADA INFERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção da posse do veículo pelo autor, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e depósito judicial de valor considerado incontroverso, sob alegação de cobrança abusiva de juros em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros pactuada no contrato bancário (2,79% a.m.) configura abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,93% a.m.), a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade de juros bancários deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso concreto e na taxa média de mercado para operações similares, conforme dispõe a Súmula nº 13 do TJBA.

A jurisprudência do STJ admite como referência indicativa de onerosidade excessiva a prática de juros superiores a 1,5 vez a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A taxa contratada (2,79% a.m.) é inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado (1,93% a.m.), inexistindo indício de onerosidade excessiva ou abusividade que justifique a concessão da tutela de urgência.

Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da medida liminar, em consonância com o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, IV; TJBA, Súmula nº 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8012120-50
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MAICON SANTANA CERQUEIRA VITORIA
,
e, como parte agravada
BANCO ITAUCARD S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06